Tribunal: TJDFT
Processo: 0720437-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE GUARDA COMPARTILHADA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O benefício da justiça gratuita não é garantido quando as pesquisas patrimoniais demonstraram que a parte possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
2. Tendo em vista que a ação de alimentos deve tramitar segundo o procedimento especial da Lei n. 5.478/68, e a ação de guarda e visitação seguir o rito ordinário do CPC, no caso em apreço, em que a ação de alimentos foi proposta pelo menor, mostra-se em contrariedade aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, tendo em vista a necessidade de instrução probatória aprofundada na ação de guarda, a cumulação dos pedidos. Ademais, poderia se incorrer em ofensa ao princípio do melhor interesse da criança, que é quem pleiteia a verba de subsistência.
3. A fixação dos alimentos deve ser feita mediante ponderação entre as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, de modo a promover, de maneira razoável e proporcional, o sustento da parte necessitada, sem prejudicar a mantença do próprio alimentante.
4. Fixados os alimentos em patamar condizente com as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.